Tribunal: TJPA
Processo: 0810215-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810215-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ FERNANDO BORGES ALMEIDA, JEFFEN ADRIANO DE DEUS CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 312, DO CPP. NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FUNDAMENTADA. PACIENTES CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
EM SITUAÇÕES CONCRETAS, EXCEPCIONAIS E DEVIDAMENTE JUSTIFICÁVEIS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO CONCRETO A PRISÃO PREVENTIVA PODE SE MOSTRAR A MEDIDA MAIS
ADEQUADA
PARA TUTELAR OS BENS JURÍDICOS INDICADOS NO ART.282, INC. I, MESMO NÃO PREENCHENDO OS REQUISITOS DO ART.313. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus Liberatório Com Pedido Liminar
, impetrado pela Defensoria Pública, com fulcro no artigo 5º, LXVIII, da CF e nos artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em favor dos pacientes
LUIZ FERNANDO BORGES DE ALMEIDA e JEFFEN ADRIANO DE DEUS CORREA
, indicando como autoridade coautora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Alega a impetrante, que os pacientes foram presos em 23/08/2020, tendo sido decretada a prisão preventiva, por suposta prática do delito capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação).

Expõe, que na denúncia consta que policiais estavam realizando rondas quando avistaram uma motocicleta com três homens, em seguida, realizaram consulta ao sistema e verificaram que a moto do modelo Yamaha, cor roxa, placa OFK6263, constava com registro de furto.

Argumenta que o delito de receptação tem pena não superior a 04 anos, devendo a prisão ser revogada, nos termos do artigo 313, do Código Penal.

Aduz que não existem nos autos os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ao final pleiteia a concessão da liminar e no mérito a deferimento definitivo do mandamus.

A liminar foi indeferida por esta relatora e solicitadas as informações.

Prestadas, os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Alega a impetrante ilegalidade da prisão sob o argumento de que não existem nos autos os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema e que o crime de receptação possui pena inferior à 04 (quatro) anos de reclusão o que impediria a prisão preventiva.

Analisando as informações prestadas pela autoridade coatora observo que em 23/08/2020, que uma guarnição da Policia Militar em diligencia abordou uma motocicleta em que estavam os pacientes, mais um adolescente, e verificaram que a mesma era furtada.

Foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos e constataram que Jeffen Adriano (paciente) estava utilizando tornozeleira eletrônica e o dispositivo estava sem bateria desde o dia 18/07/2020.

Os pacientes foram presos em flagrante.

Para melhor análise transcrevo as informações prestadas pelo juízo de 1º grau que decretou e manteve a prisão preventiva,
verbis:

“Motivo do decreto e manutenção da custódia cautelar:

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva porque verificou-se a existência de prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas constantes dos autos, documentos juntados e indícios suficientes de autoria, conforme apontado no item anterior
.

Ressalta-se que os flagranteados respondem a outras ações penais, tendo o réu JEFFENN ADRIANO inclusive sido beneficiado com alvará de soltura a menos de 06 meses da nova prisão em flagrante
, o que indica a persistência de comportamento tendente à reiteração delitiva de ambos, pelo que este Juízo entendeu haver a necessidade da manutenção da prisão preventiva de ambos, para
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
sendo que todas as ações penais ou inquéritos em que os pacientes estão envolvidos, referem-se a crimes contra o patrimônio
.”

Como se observa, ao contrário do que aponta a impetrante existem nos autos os requisitos do art. 312, do CPP, indícios de autoria (prisão em flagrante e depoimentos extrajudiciais), prova da materialidade (foram presos com a motocicleta que atestava no sistema como furtada), e a decretação fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista, que como informado os pacientes respondem a outros processo por crime contra o patrimônio, além de que um deles ainda estava em liberdade provisória, o que demonstra que a sua soltura, mesmo condicionada, não o faz parar de delinquir, sendo a sua liberdade um risco para a sociedade.

Quanto à impossibilidade da decretação da prisão preventiva por ser o crime de receptação apenado com pena máxima de 04 (quatro) anos entendo que de maneira excepcional, o Juiz poderá, analisando as especificidades do caso concreto, relativizar esta regra e decretar a medida extrema ainda que se trate de infração penal cuja pena máxima seja inferior a quatro anos. Tomemos como exemplo um sujeito que já foi preso em flagrante várias vezes pelo crime de furto simples, mas não possui contra si uma sentença condenatória com trânsito em julgado.

Como já citado anteriormente, os pacientes respondem por processos contra o patrimônio, sendo inclusive um deles beneficiado com liberdade provisória, portando tornozeleira eletrônica, sem bateria. O que demonstra que soltos causam sérios riscos à ordem pública.

Considerando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP lhes são prejudiciais (maus antecedentes e conduta social), o Magistrado poderá decretar a sua prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração de infrações penais, nos termos do artigo 282, inciso I do CPP, independentemente da pena máxima cominada ao crime.

Portanto, em situações concretas, excepcionais e devidamente justificáveis, diante das circunstâncias objetivas do caso concreto (circunstâncias do fato, personalidade voltada para prática de crimes contra o patrimônio), ou, ainda, atento às circunstâncias pessoais do agente, nos termos do art.282, inc. II, a prisão preventiva pode se mostrar a medida mais
adequada
para tutelar os bens jurídicos indicados no art.282, inc. I, mesmo não preenchendo os requisitos do art.313.

Diante do exposto, conheço do writ e denego a ordem em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 04 de novembro de 2020

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/11/2020